Tribunal: TJMT
Processo: 0045674-75.2012.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045674-75.2012.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVADO), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR BICHARA ADVOGADOS E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 3º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado) E 4ª VOGAL, EXMA. SRA.DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ICMS. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 6º DO ART. 25 DA LEI ESTADUAL Nº 7.098/98 RECONHECIDA PELO STF (ADI 4623). EFEITOS
EX TUNC
. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL (TEMA 1.076 DO STJ). RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA DESPROVIDO.
RECURSO DO ADVOGADO DO CONTRIBUINTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravos internos interpostos, pelo Estado de Mato Grosso e pelos patronos do contribuinte, contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da empresa para declarar indevido o crédito tributário relativo à CDA nº 20109030, julgar procedentes os embargos à execução fiscal e extinguir a execução, fixando honorários advocatícios, por equidade, em R$ 50.000,00.

II.
Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em:
(i)
definir se a decisão proferida na ADI 4623 pode ser aplicada ao caso dos autos, sem modulação; e
(ii)
estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios por equidade, em valores elevados, contraria o disposto no art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC e o entendimento do STJ no Tema 1.076.

III.
Razões de decidir

3. A declaração de inconstitucionalidade do § 6º do art. 25 da Lei Estadual nº 7.098/98, pelo STF na ADI 4623, produz efeitos
ex tunc
, não havendo modulação dos efeitos.

4. O crédito tributário inscrito na CDA e fundado em norma inconstitucional é juridicamente insubsistente.

5. Quanto aos honorários, o arbitramento por equidade somente é cabível quando o proveito econômico for irrisório, inestimável ou quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º, CPC). Não se tratando dessas hipóteses, aplica-se o critério percentual previsto nos §§ 2º e 3º do art. 85, observando-se o escalonamento do § 5º do mesmo dispositivo.

6.
O reconhecimento da repercussão geral pelo STF no Tema 1255 não implica no sobrestamento automático dos processos em trâmite nas instâncias ordinárias, salvo decisão expressa do relator do recurso paradigma, o que não ocorreu no caso.

IV.
Dispositivo e tese

7. Agravo interno da Fazenda Pública Estadual desprovido. Agravo interno dos patronos do contribuinte provido parcialmente para fixar os honorários advocatícios nos percentuais mínimos de cada faixa do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, incidentes sobre o valor do proveito econômico obtido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de inconstitucionalidade do § 6º do art. 25 da Lei Estadual nº 7.098/98 pelo STF, na ADI 4623, produz efeitos ex tunc, tornando indevidos os créditos tributários baseados nesse dispositivo.

2. A fixação de honorários por equidade é incabível em causas de elevado valor econômico, devendo ser observados os percentuais previstos nos §§ 2º, 3º e 5º do art. 85 do CPC, conforme entendimento do STJ no Tema 1.076.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, II; 152; 155, § 2º, I; Lei 9.868/99, art. 27; CPC, arts. 85, §§ 2º a 8º, e 932, V.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4623, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 16.06.2020; STJ, REsp 1.850.512/SP, Tema 1.076, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravos internos interpostos, de um lado, pelo Estado de Mato Grosso, e, de outro, por Bichara Advogados, em nome próprio (honorários), ambos manejados no bojo dos Autos n.º 0045674-75.2012.8.11.0041, contra a decisão monocrática (Id. 279520875) que deu provimento à apelação de OI S.A. – em recuperação judicial, declarou indevidos os débitos fiscais representados na CDA n.º 20109030 e extinguiu a execução fiscal, fixando os honorários advocatícios, por equidade, em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 8º, do Código de Processo Civil.

A decisão monocrática ancorou-se no julgamento da ADI 4623/STF, que declarou inconstitucional o § 6º do art. 25 da Lei Estadual n.º 7.098/1998, bem como fez referência ao RE 1.051.802/MT, reafirmando a incompatibilidade da vedação ao creditamento com o princípio da não cumulatividade e com a equação crédito/débito do ICMS.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno, sustentando, em síntese, que a decisão monocrática teria se afastado do princípio da colegialidade, não sendo hipótese de julgamento singular à luz do art. 932 do CPC, diante da complexidade da matéria e da repercussão financeira envolvida. Alegou, ainda, que a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF não teria efeitos automáticos ou retroativos no caso concreto, em razão da ausência de modulação expressa de seus efeitos, defendendo, assim, a manutenção da exigibilidade do crédito fiscal e a improcedência dos embargos.

Por sua vez, os patronos da parte autora interpuseram agravo interno em nome próprio, insurgindo-se contra o arbitramento da verba honorária por equidade, requerendo a aplicação dos percentuais estabelecidos nos §§ 2º, 3º e 5º do art. 85 do CPC, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.

As partes apresentaram contrarrazões, conforme peças constantes dos Ids 308803379 (Estado de Mato Grosso) e 311277887 (OI S.A. – em recuperação judicial), defendendo, cada qual, a manutenção da decisão monocrática, conforme os argumentos aduzidos em suas respectivas razões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos à execução fiscal opostos por OI S.A. – em recuperação judicial, visando à declaração de inexigibilidade do crédito tributário representado na CDA n.º 20109030, decorrente da cobrança de ICMS – Diferencial de Alíquotas (DIFAL) sobre operações interestaduais destinadas ao uso e consumo ou ao ativo imobilizado, no exercício de 2006, à luz do disposto no art. 25, § 6º, da Lei Estadual n.º 7.098/1998.

A controvérsia que fundamenta os presentes agravos internos desdobra-se em dois aspectos distintos: o primeiro, objeto do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, diz respeito à inexigibilidade do crédito tributário, fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, bem como à suposta ilegitimidade do julgamento monocrático da apelação. O segundo, veiculado no recurso dos patronos da parte autora (Bichara Advogados), diz respeito à fixação da verba honorária por equidade, com pleito de aplicação dos percentuais legais estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil.

As partes apresentaram suas razões recursais de forma articulada. O Estado sustenta a necessidade de julgamento colegiado, a inaplicabilidade imediata da declaração de inconstitucionalidade da norma que ampara a CDA, e a preservação do crédito fiscal. Por sua vez, os patronos da parte autora defendem o cabimento da majoração da verba honorária nos termos do Tema 1.076/STJ.

Ambas as pretensões enfrentam, no entanto, fundamentos jurídicos que impedem o acolhimento de suas teses, conforme passo a desenvolver.

I. DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO FISCAL

O Estado de Mato Grosso sustenta que a decisão monocrática incorreu em ilegalidade ao aplicar automaticamente os efeitos da ADI 4623/STF ao caso concreto, sem considerar a necessidade de análise individualizada do lançamento e das condições fáticas da autuação.

Alega, ainda, que o julgamento monocrático seria inadequado diante do elevado valor da causa (superior a R$ 14 milhões) e da complexidade da matéria, além de defender que a Lei n.º 10.978/2019, ao introduzir o § 4º-A ao art. 25 da Lei Estadual n.º 7.098/1998, afastaria os efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade.

Não merece prosperar o recurso.

A decisão monocrática, proferida no bojo da apelação cível, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 25, § 6º, da Lei Estadual n.º 7.098/1998, com base no entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento da ADI n.º 4623, com eficácia
ex tunc
, por ofensa aos princípios constitucionais da não cumulatividade (art. 155, § 2º, I) e da isonomia tributária entre os entes federativos (art. 152).

O título executivo (CDA n.º 20109030) decorre diretamente da incidência da norma declarada inconstitucional. Uma certidão de dívida ativa que se ancora em dispositivo expurgado do ordenamento jurídico por decisão dotada de eficácia retroativa, nos termos do art. 102, § 2º, da Constituição Federal, perde imediatamente sua validade, exigibilidade e eficácia executiva.

A decisão proferida pelo STF na ADI 4623/MT é clara ao reconhecer que a vedação ao creditamento do ICMS em operações interestaduais promovida pelo § 6º do art. 25 da Lei Estadual n.º 7.098/1998 viola os princípios constitucionais anteriormente referidos. Trata-se de orientação consolidada da Suprema Corte. Destaco:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. § 6º DO ART. 25 DA LEI N. 7 .098/1998 DE MATO GROSSO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CONSTITUCIONALIDADE DA QUESTÃO REFERENTE À OBSERVÂNCIA DA EQUAÇÃO CRÉDITO/DÉBITO NAS OPERAÇÕES COM ICMS. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE . CONFIGURAÇÃO NACIONAL DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO TRIBUTÁRIO. PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL DE DIFERENCIAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS QUANTO À PROCEDÊNCIA OU AO DESTINO. INCONSTITUCIONALIDADE DE RETALIAÇÃO TRIBUTÁRIA A BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO POR OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO . ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL E ALÍQUOTA INTERNA DO ESTADO DE DESTINO. REPARTIÇÃO DOS VALORES OBTIDOS . JUSTIÇA TRIBUTÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. 1. Ao reconhecer a possibilidade de legítima explicitação do conteúdo do inc . I do § 2º do art. 155 da Constituição da Republica pela Lei Complementar n. 87/1996, com as alterações das Leis Complementares ns. 92/1997, 99/1999 e 102/2000, este Supremo Tribunal assentou advir da Constituição da Republica a necessidade de observância da equação crédito/débito referente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre prestações de Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS . 2. As determinações do art. 146 e do inc. I do § 2º do art . 155 da Constituição da Republica direcionam-se à lei complementar nacional, na qual devem ser estabelecidas diretrizes básicas para regulamentação geral do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, o qual, apesar de dever ser instituído no exercício de competência estadual, tem configuração nacional. 3. Nos termos do inc. I do art . 24 da Constituição da Republica, é concorrente a competência para legislar sobre direito tributário, inclusive sobre o regime de compensação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre prestações de Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS. 4. Nos termos do art. 152 da Constituição da Republica, não se pode reconhecer a validade constitucional do § 6º do art . 25 da Lei n. 7.098/1998, de Mato Grosso, no qual se confere desvantagem econômica às operações interestaduais realizadas pelos contribuintes do ICMS sediados em Mato Grosso ou que tenham como Estado de destino aquela unidade da Federação. 5 . Este Supremo Tribunal tem negado validade constitucional à retaliação tributária como meio de combate a benefício fiscal unilateral concedido por Estado-membro em descompasso com a al. g do inc. XIIdo § 2º do art. 155 da Constituição da Republica . 6. Ao impossibilitar-se o crédito do valor referente à parcela resultante da aplicação do diferencial de alíquota, pelo § 6º do art. 25 da Lei mato-grossense n. 7 .098/1998, promove-se a desfiguração de uma das características mais significativas do ICMS: a incidência real sobre o valor agregado em cada operação. Essa prática conduz à eliminação, ainda que parcial, do princípio da não cumulatividade, previsto no inc. I do § 2º do art. 155 da Constituição da Republica, o que se revela constitucionalmente inaceitável, excetuadas as situações previstas no inc . II do § 2º do art. 155 da Constituição da Republica. 7. Nos termos do inc . VII do § 2º do art. 155 da Constituição da Republica, em operações interestaduais nas quais se destinem bens a consumidor final, incide a alíquota interestadual em favor do Estado de origem, apurando-se o valor do imposto, que seguirá destacado na nota fiscal, cabendo ao Estado de destino calcular a diferença entre a alíquota interna e a alíquota cobrada pelo Estado de origem, incidindo esse diferencial de alíquota sobre o valor da operação, calculando-se assim o montante do imposto a ser recolhido para o Estado de destino. Esse regime não conduz à diferenciação de lançamentos e autonomia de etapas, revelando-se meio de repartição do valor recolhido de imposto entre os Estados de origem e de destino, como medida de justiça tributária. 8 . Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para reconhecer a inconstitucionalidade do § 6º do art. 25 da Lei n. 7.098, de 30 .12.1998, de Mato Grosso.

(STF - ADI: 4623 MT, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 16/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 14/08/2020)

Não há margem para interpretação que sustente a subsistência de crédito fiscal fundado em norma declarada inconstitucional com efeitos retroativos. A exigência fiscal revela-se ilegítima
ab initio
, impondo-se a nulidade do lançamento e o consequente acolhimento dos embargos.

No que se refere à ausência de modulação dos efeitos, o argumento do Estado merece ser rechaçado com veemência. A não modulação impõe a eficácia plena e retroativa da decisão, vedando a perpetuação de efeitos jurídicos lastreados em norma inconstitucional.

A jurisprudência consolidada do STF é inequívoca nesse sentido, vejamos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. REGIME JURÍDICO ÚNICO . ADI 449-2. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 251 DA LEI Nº 8.112/1990 . DECISÃO COM EFEITOS RETROATIVOS. 1. As decisões do Supremo Tribunal Federal em ações diretas de inconstitucionalidade têm efeitos retroativos (ex tunc), possuem força vinculante e são oponíveis contra todos. 2 . No julgamento da ADI 449-2, esta Corte entendeu que o art. 251 da Lei 8.112/1990 é incompatível com o art. 39 da Constituição Federal . 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12 .016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1 .021, § 4º, do CPC/2015.

(STF - RE: 603587 DF, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 22/02/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 28-02-2023 PUBLIC 01-03-2023)

Nos termos do art. 27 da Lei Federal n.º 9.868/1999, somente mediante deliberação expressa da Corte Suprema, por maioria qualificada de dois terços, poderá haver modulação dos efeitos (
ex nunc
). Na ausência dessa deliberação, os efeitos são
ex tunc
. Eis o teor do dispositivo:

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

Sendo assim, na ausência de modulação de efeitos no julgamento do controle concentrado, a declaração de inconstitucionalidade opera efeitos
ex tunc
, alcançando os atos pretéritos fundados na norma inconstitucional, razão pela qual não subsiste fundamento legal válido para sustentar a cobrança contida na CDA nº 20109030, o que justifica a extinção da execução fiscal.

Ademais, a atuação monocrática do relator encontra respaldo legal no art. 932, V, do CPC, pois trata-se de hipótese de aplicação de entendimento vinculante do STF, dispensando, portanto, apreciação colegiada prévia. A eventual controvérsia quanto à colegialidade foi suprida com a interposição do presente agravo interno, permitindo o reexame pelo órgão colegiado.

Por fim, a superveniência da Lei Estadual n.º 10.978/2019, que introduziu o § 4º-A ao art. 25 da Lei Estadual n.º 7.098/1998, é irrelevante à resolução da presente controvérsia, por não ter efeitos retroativos e não possuir o condão de convalidar norma já declarada inconstitucional.

Diante de todo o exposto, o agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso não merece provimento.

II – DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR OI S.A. – DISTINGUISHING DO TEMA 1.076/STJ

A segunda insurgência versa sobre a fixação da verba honorária advocatícia em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 8º c/c art. 85, §8º, ambos do CPC/2015, com fundamento na equidade, considerada a natureza da causa, o valor da demanda e a complexidade jurídica.

O argumento dos patronos, que postulam a aplicação dos percentuais mínimos previstos no art. 85, §§2º e 3º do CPC, com amparo no Tema 1.076/STJ, merece análise cuidadosa, especialmente à luz das peculiaridades do caso concreto. Neste ponto, sustentam que tal valor seria desproporcional diante do proveito econômico obtido, requerendo-se, por conseguinte, a aplicação das faixas percentuais previstas na legislação processual civil.

Com efeito, o Tema 1.076 do STJ estabeleceu a tese de que, em causas de elevado valor, não é admissível a fixação de honorários por equidade, devendo-se aplicar os percentuais legais. Vejamos:

Tema 1.076/STJ – Tese: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Todavia, essa orientação não é absoluta, nem tampouco se aplica de forma automática a toda e qualquer hipótese, especialmente nas situações em que o valor da causa seja numericamente expressivo e podem levar a condenações em valores exorbitantes, situações em que a rígida observância dos percentuais legais resultará em lesão financeira excessiva à Fazenda Pública.

Em outras oportunidades, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da necessidade de fixação dos honorários advocatícios a partir das peculiaridades de cada caso concreto. Destaco:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISCUSSÃO A RESPEITO DA IRRISORIEDADE DA VERBA HONORÁRIA . ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO CONHECEU DO APELO EM FUNÇÃO DO ÓBICE CONSTANTE DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1 . Não se conhece dos embargos de divergência
quando inexistente a similitude fática entre os acórdãos trazidos a cotejo pelo embargante, especialmente quando a conclusão jurídica contida nos julgados paradigmas extrai-se a partir das peculiaridades existentes em cada caso.
2. Na espécie, o aresto recorrido não conheceu do recurso especial, tendo em vista o óbice constante da Súmula 7/STJ. Concluiu que a Corte de origem, ao fixar a verba honorária, consignou que o litígio não envolveu discussão jurídica de grande profundidade, tendo havido, inclusive, o julgamento antecipado da lide . Asseverou, portanto, que a reforma do julgado dependeria do revolvimento das particularidades fáticas da demanda, o que não se admite no âmbito do apelo nobre. 3. Já os acórdãos indicados como paradigmas reconheceram a natureza irrisória da verba honorária a partir do exame das circunstâncias de cada demanda, registrando o flagrante descompasso entre a quantia fixada a título de honorários advocatícios e as justificativas apresentadas pelas instâncias ordinárias para a estipulação desse montante. 4 . Embargos de divergência não conhecidos.

(STJ - EREsp: 1527430 SC 2015/0092879-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 01/02/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 17/04/2018)

[Destacamos]

É oportuno destacar, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal ainda examina a controvérsia ora apresentada (fixação equitativa dos honorários advocatícios), no Tema n. 1.255, o que recomenda cautela na aplicação irrestrita da tese firmada pelo STJ, em especial quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes (STF - RE: 1412069 PR, Relator.: MINISTRA PRESIDENTE, Data de Julgamento: 08/08/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 23-05-2024 PUBLIC 24-05-2024).

Por esta razão impõe-se um
distinguishing
em relação ao precedente fixado pelo Tema 1.076/STJ.

A aplicação mecânica dos percentuais legais resultaria na fixação de honorários desproporcionais ao trabalho desenvolvido, em afronta aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, previstos no art. 8º do Código de Processo Civil:

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Por tal razão, à luz de uma interpretação sistemática do art. 8º c/c § 8º do art. 85, ambos do CPC, verifica-se que o caso em exame reúne peculiaridades que autorizam, com a devida moderação, a fixação da verba honorária com base na equidade, em atenção à natureza da demanda, à simplicidade da controvérsia jurídica e à atuação efetivamente desenvolvida nos autos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...] § 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

O caso
subjudice
reside em demanda tributária padronizada, em que a controvérsia é exclusivamente de direito, fundada na aplicação direta de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal. Embora o valor da execução seja elevado, decorrente da base de cálculo do ICMS exigido, a complexidade da causa e o trabalho efetivamente desenvolvido pela parte embargante não justificam, sob a perspectiva da razoabilidade, honorários exorbitantes.

Tal circunstância, inclusive, encontra respaldo em jurisprudência consolidada, oportunidade em que destaco, para além dos precedentes expressamente citados e transcritos no corpo da decisão, o posicionamento de outras Cortes Estaduais:

Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO . ACOLHIMENTO PARCIAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA .
FIXAÇÃO. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA ELEVADO. QUANTIA HOMOLOGADA . DIFERENÇA EXORBITANTE. PROVEITO ECONÔMICO. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA . INAPLICABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EXCEPCIONALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . POSSIBILIDADE. ARTIGO 85, §§ 8º E 8º-A DO CPC.
1. Efetivada a impugnação da decisão que busca determinar a fixação dos honorários advocatícios, não se opera a preclusão . 2. São cabíveis os honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme entendimento assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.134 .186/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos. 3. Acolhida a impugnação, a tutela executiva do credor é obstada ou reduzida, o que, via de consequência, torna-o sucumbente nessa fase. 4 . Na oportunidade do julgamento dos REsp n. 1.850.512/SP, REsp n . 877.883/SP, REsp n. 1.906 .623/SP e REsp n. 1.906.618/SP, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1 .076), no sentido de ser inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando a condenação, o proveito econômico ou o valor da causa forem elevados.
5. Mostra-se possível a flexibilização do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), havendo distinguishing quando a interpretação literal do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC, conduzir a situações que gerem à parte sucumbente uma condenação injusta e violadora dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade . Julgados do Supremo Tribunal Federal.
6. Recurso parcialmente provido.

(TJ-DF 0727435-33 .2023.8.07.0000 1807384, Relator.: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 25/01/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/02/2024)

[Destacamos]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Juízo de retratação – Devolução dos autos à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão nos termos do art. 1030, inc. II, do CPC, diante do julgamento do Tema 1076 pelo STJ – Honorários Advocatícios – Fixação por equidade – Possibilidade, circunstancialmente, diante das peculiaridades do caso concreto – Valor da causa que na espécie se mostra elevado (R$ 968.139,72) – Hipótese em que a fixação da verba honorária com base em percentuais implicaria condenação exorbitante e excessiva frente à natureza e à importância da causa, de menor complexidade, bem como ao trabalho realizado pelos advogados e ao tempo exíguo exigido para o seu serviço – Distinguishing – Caso concreto que autoriza aplicação do art . 85, § 8º, do CPC – Observância ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (ACO n.º 2.988-ED) – Precedentes desta C. Câmara – V . Acórdão original integralmente mantido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2080875-54.2022.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Michel Chakur Farah, Data de Julgamento: 21/03/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - TEMA Nº 1.076 DO STJ - PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - DESPROPORCIONALIDADE - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - CABIMENTO - PRECEDENTES DO STF E DO TJMG - RECURSO PROVIDO. 1. Em que pese o entendimento proferido pelo Tribunal da Cidadania, ao julgar o Tema nº 1 .076, no sentido de que a "fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados", há que se afastar a aplicação literal do art. 85, § 5º do CPC/2015, sendo imperiosa a interpretação sistemática da Lei Processual Civil orientada pelos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Se a fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor da condenação revela-se desproporcional, a ensejar inclusive enriquecimento sem causa do procurador do autor/agravado, a exegese mais acertada dos dispositivos legais autoriza o arbitramento da verba por equidade, na forma do art . 85, § 8º, do CPC. Precedentes do STF e do TJMG
. 3. Recurso provido [...].

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 0962052-67.2023 .8.13.0000, Relator.: Des.(a) Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 12/12/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2023)

[Destacamos]

Destarte, é importante destacar que, no caso concreto, o valor da causa e o contexto processual justificam plenamente a adoção da técnica da equidade, não configurando, portanto, violação ao Tema 1.076/STJ, mas sim, uma hipótese de
distinguishing
, admissível e coerente com a própria
ratio decidendi
da tese vinculante.

Logo, a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC, na hipótese, encontra respaldo legal e jurisprudencial, pois visa impedir enriquecimento desproporcional, mantendo-se o equilíbrio entre o valor da causa, a efetiva complexidade da demanda e a natureza da atuação dos patronos.

Assim, a pretensão de majoração, embora legítima, não encontra amparo nos elementos constantes dos autos, os quais reforçam a excepcionalidade da situação e a correção da solução encontrada pelo decisum.

Diante disso, a verba honorária fixada em R$ 50.000,00 mostra-se adequada, proporcional e juridicamente legítima, devendo ser preservada.

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos agravos internos interpostos tano pelo ESTADO DE MATO GROSSO, bem como ao interposto pela parte embargante, OI S.A. – em recuperação judicial, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que acolheu os embargos à execução, declarou indevidos os débitos fiscais consubstanciados na CDA nº 20109030, extinguiu a execução fiscal e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ainda com base no art. 85, § 8º, do CPC.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES.
MARIO R. KONO DE OLIVEIRA

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
BICHARA ADVOGADOS
patronos da
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
contra decisão monocrática que (Id. 279520875) que deu provimento à apelação de OI S.A. – em recuperação judicial, para:
(i)
declarar indevidos os débitos fiscais representados na CDA n.º 20109030, de infração “1.2.46 - CRÉDITO INDEVIDO DO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA” e enquadramento no art. 25, §6º, da Lei Estadual nº 7.098/98;
(ii)
jugar procedentes os embargos à execução fiscal n.º 0045674-75.2012.8.11.0041;
(iii)
extinguir a execução fiscal n.º 0038025-30.2010.8.11.0041; e
(iv)
condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 8º, do Código de Processo Civil.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
sustenta, em síntese: a) a inaplicabilidade automática dos efeitos da ADI 4623 ao caso concreto, uma vez que o Supremo Tribunal Federal não modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade; b) a necessidade de colegialidade e debate ampliado, considerando a complexidade da matéria e os valores envolvidos; e c) a inaplicabilidade retroativa da Lei n. 10.978/2019 e da interpretação extensiva do §4-A do art. 25 da Lei Estadual n. 7.098/98.

Por sua vez a recorrente
BICHARA ADVOGADOS
patronos da
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
, alega que a decisão agravada, ao fixar os honorários advocatícios por equidade, violou o disposto nos arts. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do Código de Processo Civil, bem como o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1076. Argumenta que o arbitramento por equidade somente é cabível nas hipóteses expressamente previstas no § 8º do art. 85 do CPC, quais sejam, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, situações que não se verificam no caso em análise.

Foram apresentadas contrarrazões pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID 308803379) e pela OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ID 311277887).

Do Voto Relator

O relator, Exmo.
Des. Deosdete Cruz Júnior
entendeu que a decisão monocrática deve ser mantida na forma como consignada e, por conseguinte, votou no sentido de
negar provimento
aos ambos recurso.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

VOTO VISTA: EXMO. SR. DES.
MARIO R. KONO DE OLIVEIRA

I - DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO

A controvérsia central trazida pelo Estado de Mato Grosso diz respeito à aplicabilidade dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4623, que reconheceu a inconstitucionalidade do § 6º do art. 25 da Lei Estadual nº 7.098/98, dispositivo que fundamentou a autuação fiscal e a consequente inscrição em dívida ativa objeto dos embargos à execução fiscal.

Inicialmente, cumpre destacar que a dívida inscrita na CDA n.º 20109030, referente à infração "1.2.46 - CRÉDITO INDEVIDO DO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA", que está enquadrada precisamente no art. 25, §6º, da Lei Estadual nº 7.098/98, vejamos:

O referido dispositivo legal, antes de ser revogado pela Lei Estadual n. 10.978/2019, assim dispunha:

“Art. 25
Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado nas operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu ativo permanente, ou no recebimento do respectivo serviço de transporte interestadual e intermunicipal bem como de serviço de comunicação.

[...]

§ 6º Não configura, ainda, crédito do ICMS o valor recolhido ao Estado de Mato Grosso em consonância com o disposto no § 1º do artigo 15. (Dispositivo declarado inconstitucional pelo Pleno do STF no julgamento da ADI 4623 ocorrido na Sessão Virtual de 5.6.2020 a 15.6.2020, cuja
ata de julgamento
foi publicada no DOU de 25.06.2020, Seção 1, p. 2)
-
(Revogado pela Lei
10.978/19
)

Ocorre que, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 4623 declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo, por entender que a vedação ao creditamento do ICMS sobre o diferencial de alíquota nas operações interestaduais viola os princípios constitucionais da não-cumulatividade (art. 155, §2º, I, da CF) e da isonomia tributária entre os entes federativos (art. 152 da CF), como cito:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. § 6º DO ART. 25 DA LEI N. 7.098/1998 DE MATO GROSSO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CONSTITUCIONALIDADE DA QUESTÃO REFERENTE À OBSERVÂNCIA DA EQUAÇÃO CRÉDITO/DÉBITO NAS OPERAÇÕES COM ICMS. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONFIGURAÇÃO NACIONAL DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO TRIBUTÁRIO. PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL DE DIFERENCIAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS QUANTO À PROCEDÊNCIA OU AO DESTINO. INCONSTITUCIONALIDADE DE RETALIAÇÃO TRIBUTÁRIA A BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO POR OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL E ALÍQUOTA INTERNA DO ESTADO DE DESTINO. REPARTIÇÃO DOS VALORES OBTIDOS. JUSTIÇA TRIBUTÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. [...] 4. Nos termos do art. 152 da Constituição da República, não se pode reconhecer a validade constitucional do § 6º do art. 25 da Lei n. 7.098/1998, de Mato Grosso, no qual se confere desvantagem econômica às operações interestaduais realizadas pelos contribuintes do ICMS sediados em Mato Grosso ou que tenham como Estado de destino aquela unidade da Federação. 5. Este Supremo Tribunal tem negado validade constitucional à retaliação tributária como meio de combate a benefício fiscal unilateral concedido por Estado-membro em descompasso com a al. g do inc. XII do § 2º do art. 155 da Constituição da República. 6. Ao impossibilitar-se o crédito do valor referente à parcela resultante da aplicação do diferencial de alíquota, pelo § 6º do art. 25 da Lei mato-grossense n. 7.098/1998, promove-se a desfiguração de uma das características mais significativas do ICMS: a incidência real sobre o valor agregado em cada operação. Essa prática conduz à eliminação, ainda que parcial, do princípio da não cumulatividade, previsto no inc. I do § 2º do art. 155 da Constituição da República, o que se revela constitucionalmente inaceitável, excetuadas as situações previstas no inc. II do § 2º do art. 155 da Constituição da República. 7. Nos termos do inc. VII do § 2º do art. 155 da Constituição da República, em operações interestaduais nas quais se destinem bens a consumidor final, incide a alíquota interestadual em favor do Estado de origem, apurando-se o valor do imposto, que seguirá destacado na nota fiscal, cabendo ao Estado de destino calcular a diferença entre a alíquota interna e a alíquota cobrada pelo Estado de origem, incidindo esse diferencial de alíquota sobre o valor da operação, calculando-se assim o montante do imposto a ser recolhido para o Estado de destino. Esse regime não conduz à diferenciação de lançamentos e autonomia de etapas, revelando-se meio de repartição do valor recolhido de imposto entre os Estados de origem e de destino, como medida de justiça tributária. 8. Ação
direta de inconstitucionalidade julgada procedente para reconhecer a inconstitucionalidade do § 6º do art. 25 da Lei n. 7.098, de 30.12.1998, de Mato Grosso
”.
(ADI 4623, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 13-08-2020 PUBLIC 14-08-2020)

Quanto aos efeitos do julgamento da ADI 4623, é pacífico na jurisprudência do STF que, em regra, a declaração de inconstitucionalidade em controle concentrado produz efeitos
ex tunc
, retroagindo à origem da norma impugnada, salvo quando o Tribunal, por maioria de dois terços de seus membros, expressamente modular os efeitos da decisão, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99.

Nesse sentido:

“EMENTA: CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. ALEGADA OMISSÃO, POSTO NÃO HAVER O ACÓRDÃO ATACADO EXPLICITADO OS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 25 DO ADCT PARANAENSE, SE "EX TUNC" OU "EX NUNC".
A declaração de inconstitucionalidade decorrente da procedência de ação direta tem efeitos "ex tunc", regra que somente admite exceção na forma do art. 27 da Lei n.º 9.868/99, hipótese não configurada no caso em questão. Embargos rejeitados
".
(ADI 483 ED, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2001, DJ 05-10-2001 PP-00057 EMENT VOL-02046-01 PP-00001)

No caso específico da ADI nº 4623, não houve modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, conforme se verifica do acórdão proferido nos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, que foram rejeitados pelo STF.

Portanto, a declaração de inconstitucionalidade do § 6º do art. 25 da Lei Estadual nº 7.098/98 produz efeitos
ex tunc
, retroagindo à origem da norma.

Destarte, considerando que a exigência fiscal discutida neste feito tem por base norma declarada inconstitucional com efeitos retroativos, não subsiste qualquer fundamento jurídico apto a sustentar a subsistência do crédito tributário representado no auto de infração e na certidão de dívida ativa.

Quanto à alegação de necessidade de julgamento colegiado, verifica-se que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, V, do CPC, que autoriza o relator a dar provimento ao recurso quando a decisão recorrida for contrária a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, como é o caso dos autos.

Ademais, o próprio agravo interno ora em julgamento garante a análise colegiada da matéria, não havendo que se falar em prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

Por fim, no que tange à alegada inaplicabilidade retroativa da Lei n. 10.978/2019, tal questão resta prejudicada, uma vez que o fundamento principal para o acolhimento dos embargos à execução fiscal foi a declaração de inconstitucionalidade do § 6º do art. 25 da Lei Estadual nº 7.098/98 pelo STF, com efeitos
ex tunc
, e não a aplicação retroativa da nova legislação estadual.

Portanto, não merecem prosperar os argumentos apresentados pelo ESTADO DE MATO GROSSO em sede de agravo interno, assim como foi consignado no voto relator o qual acompanhado em relação à esse ponto.

II - DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR BICHARA ADVOGADOS

A controvérsia trazida por BICHARA ADVOGADOS diz respeito à forma de fixação das sucumbenciais, que foram arbitrados por equidade no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC. Entende a recorrente que os honorários advocatícios defem ser fixados em percentuais na forma do art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil.

2.1. Da Necessidade se Sobrestamento do Feito em razão em virtude do Tema 1.255 do STF

Sabe-se que a Suprema Corte admitiu a repercussão geral do Recurso Extraordinário 1412.069 (Tema 1255) para analisar o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, como cito:

“Decisão: O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Luiz Fux, Nunes Marques e Cármen Lúcia. O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Luiz Fux, Nunes Marques e Cármen Lúcia. Publicado sem revisão. (RE 1412069 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 23-05-2024 PUBLIC 24-05-2024)

“Tema 1255 - Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.”.

Todavia, conforme se observa do Informativo n. 868/2017 do STF, a Suprema Corte, ao julgar questão de ordem no RE 966.177 RG/RS, o reconhecimento da
Repercussão Geral
não implica em sobrestamento automático do processamento de todos os processos nacionais pendentes de julgamento, mas depende de decisão do relator nesse sentido, como cito:

“[...] A questão de ordem foi resolvida da seguinte forma: a) a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no “caput” do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la; [...]”.
(RE 966.177 RG/RS, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 7.6.2017)

Pela análise dos andamentos processuais do RE
1412069
(Tema
1255
), observa-se que, embora tenha sido reconhecida a repercussão geral, o STF não foi determinou o sobrestamento dos processos em trâmite em 1º e 2º grau.

No mesmo sentido já se pronunciou a Suprema Corte,
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO RE Nº 1.412 .069-RG/PR (TEMA RG Nº 1.255). AUSÊNCIA DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS SOBRE A MESMA CONTROVÉRSIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso, não subsiste hipótese de cabimento da reclamação, tampouco viabilidade de sobrestamento do processo junto à origem, haja vista que
o Tema RG nº 1.255, submetido à sistemática da repercussão geral, não contém qualquer ordem de suspensão nacional dos processos envolvendo a mesma controvérsia
. 2. As alegações constantes do recurso decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada, uma vez que a parte agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória . 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF - Rcl: 67129 DF, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 09/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-10-2024 PUBLIC 03-10-2024)

Por esse motivo, não é necessário aguardar o julgamento do RE
1412069
(Tema
1255
) para apreciação de recurso pelo Juízo de segundo grau, ainda que exista irresignação com relação a fixação dos honorários sucumbenciais.

2.2. Da Forma de Fixação dos Honorários Sucumbenciais.

Em relação a
forma de fixação dos honorários
o Tribunal da Cidadania, ao julgar os Resp.
1.850.512
,
1.877.883
,
1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.076
), entendeu que, em regra, devem ser observados os
percentuais previstos nos
parágrafos 2º e 3º
do artigo 85 do CPC
, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando “havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

No caso dos autos, o proveito econômico obtido pela parte vencedora é plenamente quantificável, correspondendo ao valor do crédito tributário que deixou de ser exigido em razão do acolhimento dos embargos à execução fiscal.

Além disso, não se trata de valor irrisório ou de causa de baixo valor, o que afasta a possibilidade de fixação dos honorários por equidade.

Com efeito, no caso em questão os honorários devem ser fixados nos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC sobre o valor da causa.

Ressalta-se que, o fato de o proveito econômico ser elevado não autoriza, por si só, a fixação dos honorários por equidade, sob pena de violação ao disposto no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC e ao entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEMANDA APRECIADA DE FORMA CLARA E PREVISA. [...] HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ QUANDO O VALOR DA CAUSA É ELEVADO. TEMA 1.076/STJ. ARESP NÃO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa do juiz quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. [...] III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fixação de honorários
por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC
. 6. A decisão recorrida está em dissonância com o entendimento jurisprudencial dominante, que não admite a fixação de honorários por equidade em casos de valores elevados. [...]”.
(REsp n. 2.012.333/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA INAPLICÁVEL. ART. 85, § 2º, DO CPC. LIMITES. OBSERVÂNCIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR DO CRÉDITO EXEQUENDO E VALOR DA CAUSA. [...] 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados, via de regra, sobre o valor do proveito econômico obtido ou, não sendo possível quantificar o proveito econômico do vencedor da demanda, sobre o valor atualizado da causa. 3. A fixação dos honorários estabelecida pela Corte estadual com base na apreciação equitativa, prevista no § 8º do art. 85 do CPC, encontra-se em dissonância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que somente tem aplicação nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo, situações de que não cuidam os presentes autos. 4. O proveito econômico experimentado pelo recorrente corresponde ao valor do crédito exequendo atualizado e com o valor da causa, o qual é o parâmetro para o arbitramento da verba honorária respeitados os limites previstos no art. 85, § 2º, do CPC/2015 e atendida a complexidade da causa. [...]".
(AREsp n. 2.080.972/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025.)

Em relação ao
quantum
sabe-se que, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários sucumbenciais devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais em observância aos §§ 3º e 5º, do artigo 85, vejamos:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Na hipótese
,
considerando a complexidade da matéria, tenho que os honorários
devem ser fixados no percentual mínimo
previstos no art. 85, § 3º, do CPC, observada a regra de escalonamento constante no § 5º do mesmo dispositivo, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, com a devida vênia,
apresento VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
, apenas para
DAR PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por
BICHARA ADVOGADOS
no sentido de fixar os honorários advocatícios nos percentuais mínimos de cada faixa estabelecida no art. 85, § 3º, do CPC, observada a regra de escalonamento prevista no § 5º do mesmo dispositivo, incidentes sobre o valor do proveito econômico obtido na demanda.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES.
MARIO R. KONO DE OLIVEIRA

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
BICHARA ADVOGADOS
patronos da
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
contra decisão monocrática que (Id. 279520875) que deu provimento à apelação de OI S.A. – em recuperação judicial, para:
(i)
declarar indevidos os débitos fiscais representados na CDA n.º 20109030, de infração “1.2.46 - CRÉDITO INDEVIDO DO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA” e enquadramento no art. 25, §6º, da Lei Estadual nº 7.098/98;
(ii)
jugar procedentes os embargos à execução fiscal n.º 0045674-75.2012.8.11.0041;
(iii)
extinguir a execução fiscal n.º 0038025-30.2010.8.11.0041; e
(iv)
condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 8º, do Código de Processo Civil.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
sustenta, em síntese: a) a inaplicabilidade automática dos efeitos da ADI 4623 ao caso concreto, uma vez que o Supremo Tribunal Federal não modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade; b) a necessidade de colegialidade e debate ampliado, considerando a complexidade da matéria e os valores envolvidos; e c) a inaplicabilidade retroativa da Lei n. 10.978/2019 e da interpretação extensiva do §4-A do art. 25 da Lei Estadual n. 7.098/98.

Por sua vez a recorrente
BICHARA ADVOGADOS
patronos da
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
, alega que a decisão agravada, ao fixar os honorários advocatícios por equidade, violou o disposto nos arts. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do Código de Processo Civil, bem como o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1076. Argumenta que o arbitramento por equidade somente é cabível nas hipóteses expressamente previstas no § 8º do art. 85 do CPC, quais sejam, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, situações que não se verificam no caso em análise.

Foram apresentadas contrarrazões pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID 308803379) e pela OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ID 311277887).

Do Voto Relator

O relator, Exmo.
Des. Deosdete Cruz Júnior
entendeu que a decisão monocrática deve ser mantida na forma como consignada e, por conseguinte, votou no sentido de
negar provimento
aos ambos recurso.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

VOTO VISTA: EXMO. SR. DES.
MARIO R. KONO DE OLIVEIRA

I - DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO

A controvérsia central trazida pelo Estado de Mato Grosso diz respeito à aplicabilidade dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4623, que reconheceu a inconstitucionalidade do § 6º do art. 25 da Lei Estadual nº 7.098/98, dispositivo que fundamentou a autuação fiscal e a consequente inscrição em dívida ativa objeto dos embargos à execução fiscal.

Inicialmente, cumpre destacar que a dívida inscrita na CDA n.º 20109030, referente à infração "1.2.46 - CRÉDITO INDEVIDO DO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA", que está enquadrada precisamente no art. 25, §6º, da Lei Estadual nº 7.098/98, vejamos:

O referido dispositivo legal, antes de ser revogado pela Lei Estadual n. 10.978/2019, assim dispunha:

“Art. 25
Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado nas operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu ativo permanente, ou no recebimento do respectivo serviço de transporte interestadual e intermunicipal bem como de serviço de comunicação.

[...]

§ 6º Não configura, ainda, crédito do ICMS o valor recolhido ao Estado de Mato Grosso em consonância com o disposto no § 1º do artigo 15. (Dispositivo declarado inconstitucional pelo Pleno do STF no julgamento da ADI 4623 ocorrido na Sessão Virtual de 5.6.2020 a 15.6.2020, cuja
ata de julgamento
foi publicada no DOU de 25.06.2020, Seção 1, p. 2)
-
(Revogado pela Lei
10.978/19
)

Ocorre que, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 4623 declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo, por entender que a vedação ao creditamento do ICMS sobre o diferencial de alíquota nas operações interestaduais viola os princípios constitucionais da não-cumulatividade (art. 155, §2º, I, da CF) e da isonomia tributária entre os entes federativos (art. 152 da CF), como cito:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. § 6º DO ART. 25 DA LEI N. 7.098/1998 DE MATO GROSSO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CONSTITUCIONALIDADE DA QUESTÃO REFERENTE À OBSERVÂNCIA DA EQUAÇÃO CRÉDITO/DÉBITO NAS OPERAÇÕES COM ICMS. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONFIGURAÇÃO NACIONAL DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO TRIBUTÁRIO. PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL DE DIFERENCIAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS QUANTO À PROCEDÊNCIA OU AO DESTINO. INCONSTITUCIONALIDADE DE RETALIAÇÃO TRIBUTÁRIA A BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO POR OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL E ALÍQUOTA INTERNA DO ESTADO DE DESTINO. REPARTIÇÃO DOS VALORES OBTIDOS. JUSTIÇA TRIBUTÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. [...] 4. Nos termos do art. 152 da Constituição da República, não se pode reconhecer a validade constitucional do § 6º do art. 25 da Lei n. 7.098/1998, de Mato Grosso, no qual se confere desvantagem econômica às operações interestaduais realizadas pelos contribuintes do ICMS sediados em Mato Grosso ou que tenham como Estado de destino aquela unidade da Federação. 5. Este Supremo Tribunal tem negado validade constitucional à retaliação tributária como meio de combate a benefício fiscal unilateral concedido por Estado-membro em descompasso com a al. g do inc. XII do § 2º do art. 155 da Constituição da República. 6. Ao impossibilitar-se o crédito do valor referente à parcela resultante da aplicação do diferencial de alíquota, pelo § 6º do art. 25 da Lei mato-grossense n. 7.098/1998, promove-se a desfiguração de uma das características mais significativas do ICMS: a incidência real sobre o valor agregado em cada operação. Essa prática conduz à eliminação, ainda que parcial, do princípio da não cumulatividade, previsto no inc. I do § 2º do art. 155 da Constituição da República, o que se revela constitucionalmente inaceitável, excetuadas as situações previstas no inc. II do § 2º do art. 155 da Constituição da República. 7. Nos termos do inc. VII do § 2º do art. 155 da Constituição da República, em operações interestaduais nas quais se destinem bens a consumidor final, incide a alíquota interestadual em favor do Estado de origem, apurando-se o valor do imposto, que seguirá destacado na nota fiscal, cabendo ao Estado de destino calcular a diferença entre a alíquota interna e a alíquota cobrada pelo Estado de origem, incidindo esse diferencial de alíquota sobre o valor da operação, calculando-se assim o montante do imposto a ser recolhido para o Estado de destino. Esse regime não conduz à diferenciação de lançamentos e autonomia de etapas, revelando-se meio de repartição do valor recolhido de imposto entre os Estados de origem e de destino, como medida de justiça tributária. 8. Ação
direta de inconstitucionalidade julgada procedente para reconhecer a inconstitucionalidade do § 6º do art. 25 da Lei n. 7.098, de 30.12.1998, de Mato Grosso
”.
(ADI 4623, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 13-08-2020 PUBLIC 14-08-2020)

Quanto aos efeitos do julgamento da ADI 4623, é pacífico na jurisprudência do STF que, em regra, a declaração de inconstitucionalidade em controle concentrado produz efeitos
ex tunc
, retroagindo à origem da norma impugnada, salvo quando o Tribunal, por maioria de dois terços de seus membros, expressamente modular os efeitos da decisão, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99.

Nesse sentido:

“EMENTA: CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. ALEGADA OMISSÃO, POSTO NÃO HAVER O ACÓRDÃO ATACADO EXPLICITADO OS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 25 DO ADCT PARANAENSE, SE "EX TUNC" OU "EX NUNC".
A declaração de inconstitucionalidade decorrente da procedência de ação direta tem efeitos "ex tunc", regra que somente admite exceção na forma do art. 27 da Lei n.º 9.868/99, hipótese não configurada no caso em questão. Embargos rejeitados
".
(ADI 483 ED, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2001, DJ 05-10-2001 PP-00057 EMENT VOL-02046-01 PP-00001)

No caso específico da ADI nº 4623, não houve modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, conforme se verifica do acórdão proferido nos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, que foram rejeitados pelo STF.

Portanto, a declaração de inconstitucionalidade do § 6º do art. 25 da Lei Estadual nº 7.098/98 produz efeitos
ex tunc
, retroagindo à origem da norma.

Destarte, considerando que a exigência fiscal discutida neste feito tem por base norma declarada inconstitucional com efeitos retroativos, não subsiste qualquer fundamento jurídico apto a sustentar a subsistência do crédito tributário representado no auto de infração e na certidão de dívida ativa.

Quanto à alegação de necessidade de julgamento colegiado, verifica-se que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, V, do CPC, que autoriza o relator a dar provimento ao recurso quando a decisão recorrida for contrária a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, como é o caso dos autos.

Ademais, o próprio agravo interno ora em julgamento garante a análise colegiada da matéria, não havendo que se falar em prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

Por fim, no que tange à alegada inaplicabilidade retroativa da Lei n. 10.978/2019, tal questão resta prejudicada, uma vez que o fundamento principal para o acolhimento dos embargos à execução fiscal foi a declaração de inconstitucionalidade do § 6º do art. 25 da Lei Estadual nº 7.098/98 pelo STF, com efeitos
ex tunc
, e não a aplicação retroativa da nova legislação estadual.

Portanto, não merecem prosperar os argumentos apresentados pelo ESTADO DE MATO GROSSO em sede de agravo interno, assim como foi consignado no voto relator o qual acompanhado em relação à esse ponto.

II - DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR BICHARA ADVOGADOS

A controvérsia trazida por BICHARA ADVOGADOS diz respeito à forma de fixação das sucumbenciais, que foram arbitrados por equidade no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC. Entende a recorrente que os honorários advocatícios defem ser fixados em percentuais na forma do art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil.

2.1. Da Necessidade se Sobrestamento do Feito em razão em virtude do Tema 1.255 do STF

Sabe-se que a Suprema Corte admitiu a repercussão geral do Recurso Extraordinário 1412.069 (Tema 1255) para analisar o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, como cito:

“Decisão: O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Luiz Fux, Nunes Marques e Cármen Lúcia. O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Luiz Fux, Nunes Marques e Cármen Lúcia. Publicado sem revisão. (RE 1412069 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 23-05-2024 PUBLIC 24-05-2024)

“Tema 1255 - Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.”.

Todavia, conforme se observa do Informativo n. 868/2017 do STF, a Suprema Corte, ao julgar questão de ordem no RE 966.177 RG/RS, o reconhecimento da
Repercussão Geral
não implica em sobrestamento automático do processamento de todos os processos nacionais pendentes de julgamento, mas depende de decisão do relator nesse sentido, como cito:

“[...] A questão de ordem foi resolvida da seguinte forma: a) a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no “caput” do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la; [...]”.
(RE 966.177 RG/RS, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 7.6.2017)

Pela análise dos andamentos processuais do RE
1412069
(Tema
1255
), observa-se que, embora tenha sido reconhecida a repercussão geral, o STF não foi determinou o sobrestamento dos processos em trâmite em 1º e 2º grau.

No mesmo sentido já se pronunciou a Suprema Corte,
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO RE Nº 1.412 .069-RG/PR (TEMA RG Nº 1.255). AUSÊNCIA DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS SOBRE A MESMA CONTROVÉRSIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso, não subsiste hipótese de cabimento da reclamação, tampouco viabilidade de sobrestamento do processo junto à origem, haja vista que
o Tema RG nº 1.255, submetido à sistemática da repercussão geral, não contém qualquer ordem de suspensão nacional dos processos envolvendo a mesma controvérsia
. 2. As alegações constantes do recurso decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada, uma vez que a parte agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória . 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF - Rcl: 67129 DF, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 09/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-10-2024 PUBLIC 03-10-2024)

Por esse motivo, não é necessário aguardar o julgamento do RE
1412069
(Tema
1255
) para apreciação de recurso pelo Juízo de segundo grau, ainda que exista irresignação com relação a fixação dos honorários sucumbenciais.

2.2. Da Forma de Fixação dos Honorários Sucumbenciais.

Em relação a
forma de fixação dos honorários
o Tribunal da Cidadania, ao julgar os Resp.
1.850.512
,
1.877.883
,
1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.076
), entendeu que, em regra, devem ser observados os
percentuais previstos nos
parágrafos 2º e 3º
do artigo 85 do CPC
, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando “havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

No caso dos autos, o proveito econômico obtido pela parte vencedora é plenamente quantificável, correspondendo ao valor do crédito tributário que deixou de ser exigido em razão do acolhimento dos embargos à execução fiscal.

Além disso, não se trata de valor irrisório ou de causa de baixo valor, o que afasta a possibilidade de fixação dos honorários por equidade.

Com efeito, no caso em questão os honorários devem ser fixados nos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC sobre o valor da causa.

Ressalta-se que, o fato de o proveito econômico ser elevado não autoriza, por si só, a fixação dos honorários por equidade, sob pena de violação ao disposto no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC e ao entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEMANDA APRECIADA DE FORMA CLARA E PREVISA. [...] HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ QUANDO O VALOR DA CAUSA É ELEVADO. TEMA 1.076/STJ. ARESP NÃO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa do juiz quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. [...] III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fixação de honorários
por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC
. 6. A decisão recorrida está em dissonância com o entendimento jurisprudencial dominante, que não admite a fixação de honorários por equidade em casos de valores elevados. [...]”.
(REsp n. 2.012.333/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA INAPLICÁVEL. ART. 85, § 2º, DO CPC. LIMITES. OBSERVÂNCIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR DO CRÉDITO EXEQUENDO E VALOR DA CAUSA. [...] 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados, via de regra, sobre o valor do proveito econômico obtido ou, não sendo possível quantificar o proveito econômico do vencedor da demanda, sobre o valor atualizado da causa. 3. A fixação dos honorários estabelecida pela Corte estadual com base na apreciação equitativa, prevista no § 8º do art. 85 do CPC, encontra-se em dissonância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que somente tem aplicação nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo, situações de que não cuidam os presentes autos. 4. O proveito econômico experimentado pelo recorrente corresponde ao valor do crédito exequendo atualizado e com o valor da causa, o qual é o parâmetro para o arbitramento da verba honorária respeitados os limites previstos no art. 85, § 2º, do CPC/2015 e atendida a complexidade da causa. [...]".
(AREsp n. 2.080.972/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025.)

Em relação ao
quantum
sabe-se que, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários sucumbenciais devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais em observância aos §§ 3º e 5º, do artigo 85, vejamos:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Na hipótese
,
considerando a complexidade da matéria, tenho que os honorários
devem ser fixados no percentual mínimo
previstos no art. 85, § 3º, do CPC, observada a regra de escalonamento constante no § 5º do mesmo dispositivo, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, com a devida vênia,
apresento VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
, apenas para
DAR PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por
BICHARA ADVOGADOS
no sentido de fixar os honorários advocatícios nos percentuais mínimos de cada faixa estabelecida no art. 85, § 3º, do CPC, observada a regra de escalonamento prevista no § 5º do mesmo dispositivo, incidentes sobre o valor do proveito econômico obtido na demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025